Tribunal: TJSP
Processo: 2232883-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Pretensão de cancelamento/suspensão de protesto de CDA. ICMS. Alegação de falta de liquidez do título executivo, cujo débito restou calculado com cômputo de juros inconstitucionais e de multa confiscatória. Decisão que determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico buscado correspondente à diferença entre o montante cobrado e aquele considerado

Ementa:
Mandado de segurança. São Paulo. Pretensão de cancelamento/suspensão de protesto de CDA. ICMS. Alegação de falta de liquidez do título executivo, cujo débito restou calculado com cômputo de juros inconstitucionais e de multa confiscatória. Decisão que determinou a adequação do valor da causa ao proveito econômico buscado correspondente à diferença entre o montante cobrado e aquele considerado devido. Admissibilidade. O conteúdo econômico é, sem dúvida, o do valor da diferença entre o valor exigido pelo Estado de São Paulo e aquele considerado devido pela impetrante (CPC, art. 291). Agravo de instrumento não provido.